Tribunal: STF
Processo: HC 199653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção ao Ministro Gilmar Mendes. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
    Em atenção ao despacho datado de 13/04/2021, informamos o que segue. 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho contra ato do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 646.709/CE. Tem como origens o IPL nº 326-059/2018, a Ação Penal nº 0110069-30.2018.8.06.0001 da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE e Habeas Corpus nº 0638037-10.2020.8.06.0000 e 0629028-24.2020.8.06.0000 do TJCE. O Impetrante suscita na Inicial e na petição/STF nº 36646/2021 a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Gilmar Mendes com base em vínculo com os HCs nº 192.948, 192.351, 191.889, 189.259, 189.256, 184.120, 182.616, 178.530, 175.272, 175.040, 171.109 e 168.929. 
    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados às mencionadas origens: 
    1) HC nº 168.929: Paciente Antonio Guerra de Oliveira Filho. Distribuído por sorteio em 14/03/2019, relator Sr. Ministro Edson Fachin, negado seguimento em 19/03/2019, com trânsito em julgado em 27/03/2019.
    2) HC nº 171.109: Paciente Antônio Guerra de Oliveira Filho. Distribuído em 09/05/2019 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao HC 168.929, negado seguimento em 06/06/2019, com trânsito em julgado em 18/06/2019.
    3) HC nº 175.040: Paciente Antonio Guerra de Oliveira Filho. Distribuído por sorteio (art. 69, § 2º RISTF) em 29/08/2019, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Denegada a Ordem, pelo Relator, em 30/08/2019, Agravo Regimental não conhecido pela 2ª Turma em 29/05/2020 com trânsito em julgado em 17/06/2020 Por Prevenção ao HC nº 175.040 foram distribuídos ao Sr. Ministro Gilmar Mendes outros nove (09) habeas corpus do mesmo Paciente (nº 175.272, 178.530, 182.616, 184.120, 189.256, 189.259, 191.889, 192.351 e 192.948) todos já transitados em julgado sendo que o último citado foi distribuído em 19/10/2020, Ordem Denegada em 21/10/2020 e trânsito em julgado em 28/10/2020.
    Consta, por fim, o HC nº 198.857 do mesmo Paciente, distribuído em 10/03/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin, por prevenção ao HC nº 168.929, negado seguimento em 12/03/2021 e transitado em julgado em 23/03/2021. 
    Ao distribuir o presente HC nº 199.653 em 26/03/2021, verificada a multiplicidade de impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição, apontou a prevenção do feito para o HC nº 168.929”. 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que observou-se “o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição”, mantenho a distribuição do presente writ ao Ministro Edson Fachin. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente